Tribunal: TJDFT
Processo: 0734233-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734233-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DIAS RAMAGEM RECORRIDO: LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM, RICARDO DIAS RAMAGEM, ELIANA DIAS RAMAGEM, LUIZ ALBERTO DIAS RAMAGEM DESPACHO Intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial interposto (ID 33831156). Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010